Tribunal: TJDFT
Processo: 0706658-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PACIENTE ACOMETIDA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E ÀS DIRETRIZES TERAPÊUTICAS OFICIAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. DEVER DO ESTADO. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO.
I. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento, pelo Distrito Federal, de medicação prescrita como imprescindível para o tratamento de esclerose múltipla, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
II. O fato de o medicamento não estar incorporado nos protocolos clínicos e nas diretrizes terapêuticas do SUS não infirma o direito subjetivo do paciente ao seu fornecimento quando sua imprescindibilidade estiver prescrita em laudo médico fundamentado.
III. Não se pode exigir o exaurimento das opções disponibilizadas pelo SUS na hipótese em que a sua eficácia é comprometida pela deficiência de absorção de remédios administrativos por via oral em função de cirurgia bariátrica, máxime ante a severidade do avanço da doença.
IV. Recurso provido.